Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÚCLEO PERMANENTE DE GESTÃO DE METAS DO PRIMEIRO GRAU. REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSECTÁRIO LÓGICO DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS HERDEIRAS. AFASTADA. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. REFLEXOS PATRIMONIAIS NO QUINHÃO. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. CARACTERIZADA. CONJUNTO PROBATÓRIO. UNIÃO POR MAIS DE 30 ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. URH. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento. 1.1 Apesar de não haver manifestação do juízo de origem quanto a todos os pontos suscitados pela parte, desnecessária a declaração de nulidade da Sentença, porquanto, em atenção à teoria da causa madura, o Tribunal pode apreciar a questão em razão do exaurimento da instrução probatória, não havendo proveito na devolução dos autos à origem.
2. O legislador deixou de reproduzir no novo Código de Processo Civil o Princípio da Identidade Física do Juiz, de modo que não há mais vinculação do Magistrado ou Magistrada que concluiu a Audiência de Instrução para o julgamento da lide. 2.1 A Sentença proferida por Magistrado que compõe o Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS 1 - não importa violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz.
3. De acordo com o art. 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi determinado. Isto é, não pode a Sentença desbordar do balizamento petitório formulado inicialmente, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 3.1 Formulado pedido declaratório de reconhecimento de união estável, sua dissolução, se houver, e o regime patrimonial são consectários lógicos do pedido declaratório, inexistindo julgamento fora do pedido.
4. As herdeiras do falecido possuem legitimidade e interesse de agir no pedido declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, em virtude dos reflexos patrimoniais existentes em eventual partilha de bens.
5. O artigo 1.723 do Código Civil limita-se a definir a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 5.1. Cabe ao órgão julgador valorar os depoimentos prestados de acordo com a narrativa e documentação apresentada. 5.2. Considerando o conjunto probatório em análise, a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório, a fim de corroborar a existência de convivência pública, contínua e duradoura entre ela e o apelado no período declinado na Inicial.
6. O órgão julgador deve observar os valores recomendados, mas inexiste vinculação à tabela da OAB, sob pena de arbitramento de quantias desproporcionais e desarrazoadas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.